Tribunal: TJSP
Processo: 1011393-19.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Empréstimo consignado declarado inexistente. Dano moral configurado. Descontos no benefício previdenciário apenas não se efetivaram porque houve a interposição de ação judicial e foi deferida liminar pelo juízo a quo.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo da autora. Empréstimo consignado declarado inexistente. Dano moral configurado. Descontos no benefício previdenciário apenas não se efetivaram porque houve a interposição de ação judicial e foi deferida liminar pelo juízo a quo. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização fixada em R$ 5.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência a cargo do Banco-réu. Recurso provido em parte.